Tribunal: TJDFT
Processo: 0736561-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0736561-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra a decisão do JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, que indeferiu o pedido de medidas protetivas requerido por M.S.C.A. em desfavor de F.C.A.A.J. (processo n. 0757812-07.2021.8.07.0016). Sustenta o cabimento da presente via para contestar a referida decisão, nos termos que argumenta, salientando, ainda, o error in judicando no ato em tela ao entender que a violência em tese praticada não foi motivada por questão de gênero, mas, sim, patrimonial, em virtude do recente divórcio das partes. Aduz que a vítima foi casada com o ofensor por treze anos, advindo da união dois filhos, ainda menores (11 e 5 anos), estando separados desde julho de 2020, possuindo o ex-casal imóvel em comum. Acrescenta que o pedido se funda em registro de ocorrência policial por crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B, CP), relacionados a ofensas morais reiteradas e comportamentos de agressividade contra a vítima, contra os filhos e contra o animal de estimação. Pondera que a vítima indicou que o requerido é usuário de bebidas alcóolicas e psicologicamente instável; que já tentou suicídio duas vezes em 2020; e tem histórico anterior de violência com os filhos e com o cachorro da família. Argumenta que o juízo deixou de valorar os oito fatores de risco assinalados no questionário preenchido pela vítima, destacando as alegações acima já descritas, bem como ameaças anteriores e agressões físicas contra a vítima; agressões físicas contra a vítima; o ofensor faz telefonemas e envia mensagens, de forma insistente à vítima; e o agressor faz uso de medicação controlada por doença mental. Destaca que a vítima narrou ter medo de que o ofensor retorne ao imóvel, pois a convivência é inviável, o que, somado aos fatores acima apontados, clama a proteção estatal por meio de medidas protetivas de urgência. Sustenta que as medidas protetivas de urgência são requerimento de proteção à mulher diante de uma situação de risco e se fundamentam não na prova cabal de um crime, mas em indícios suficientes de uma situação de risco. Entende, assim, que referidas medidas se guiam pelo princípio da precaução e pela máxima efetividade dos direitos fundamentais, informados pelos índices alarmantes de violência contra a mulher no contexto brasileiro e pelas diretrizes internacionais de proteção aos direitos humanos das mulheres. Ressalta ser patente a vulnerabilidade da vítima, especialmente porque o ofensor é usuário de drogas e de bebidas alcoólicas, mostrando-se mais agressivo quando da ingestão de tais substâncias, bem como considerando-se que ele possui comportamento de agressividade contra a vítima e os filhos, de violência reiterada. Destaca que a jurisprudência confere especial valor à palavra da vítima nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e tece considerações sobre o arcabouço legislativo que visa erradicar a violência contra a mulher, asseverando que o requisito para o deferimento de medidas protetivas de urgência é de indícios razoáveis de uma situação de risco e não prova cabal do crime. Menciona as estatísticas nacionais e locais relacionadas a esse contexto, ressaltando que a maioria das mortes violentas contra a mulher ocorre ou na residência comum ou na residência exclusiva da vítima. Reforça a tese de que a vítima se encontra em situação de risco, apoiando-se em seu relato. Requer, ao final, seja dispensado o contraditório antes da decisão liminar; o deferimento liminar das medidas protetivas de urgência de afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; e proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial. No mérito, pleiteia o provimento da reclamação, confirmando-se os termos da liminar ora postulada. É o relatório. DECIDO. Conheço da reclamação, com base no art. 232 do Regimento Interno deste tribunal, que dispõe: "Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação." Ademais, nos termos do art. 235 da mesma norma, “o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação”. Na hipótese, o Ministério Público pretende a reforma da decisão que indeferiu o pedido de medidas protetivas requeridas por M.S.C.A. em desfavor de F.C.A.A.J. O contexto fático ora produzido, no entanto, não evidencia a probabilidade de provimento da reclamação a ensejar a concessão da liminar vindicada sem que estabelecido um mínimo de contraditório. Infere-se da documentação colacionada aos autos que a vítima e o suposto ofensor se casaram em 30/6/2007 pelo regime da comunhão parcial de bens, advindo da união dois filhos menores e, por ocasião do divórcio, foram partilhados os bens adquiridos durante o casamento, concordando as partes quanto à data da separação de fato (14/7/2020) e quanto à partilha dos veículos automotores, divergindo tão somente quanto ao imóvel residencial, situado na SHMA, QC 14, Rua L, casa 17, Jardim Mangueiral, São Sebastião, financiado pela Caixa Econômica Federal, conforme consta da sentença que resolveu a partilha de bens (ID 30739385). Naquele ato, o Juízo da 4a Vara de Família de Brasília julgou improcedente o pedido da autora, ora vítima, para declarar o imóvel como bem reservado, e partilhou os direitos aquisitivos do referido imóvel na proporção de 50% para cada parte. Acrescentou que: “Partilho, ainda, a dívida relativa ao financiamento do imóvel supracitado na proporção de 50% para cada parte. Os valores das prestações pagas exclusivamente pela autora após a separação de fato (14/07/2020) serão deduzidos da meação do requerido e acrescidos à sua, devendo serem corrigidos monetariamente desde o efetivo pagamento. Os valores deverão ser apurados em liquidação de sentença. O imóvel somente poderá ser alienado após a perda da eficácia da cláusula de inalienabilidade prevista no contrato de compra e venda (Id 73012219). O divórcio do casal já foi decretado, conforme termo de Id 96051052.” Este, portanto, é o contexto fático que, analisado pelo juízo prolator do ato ora reclamado, revelou que as mensagens enviadas por F.C.A.A.J. à vítima, pelo aplicativo whatsapp, não contêm nenhum tipo de ameaça ou violência psicológica. Pelo contrário, apresenta conteúdo voltado exclusivamente à questão patrimonial que envolve às partes em razão da sentença que, após o divórcio do casal, decretou a partilha dos bens, considerando o imóvel residencial como bem comum, partilhando os seus direitos aquisitivos na proporção de 50% para cada parte, por se tratar de imóvel financiado pela Caixa Econômica Federal. Destaco, para melhor ilustração, a mensagem que iniciou a conversa entre as partes, em que o ora ofensor mencionou a sentença, afirmando que: “Boa noite. A juíza exarou sentença que não contemplou a dívida que tenho no BRB para a compra do seu carro, dos móveis e da reforma da casa. Como disse anteriormente, minha mãe é quem tem arcado com minhas despesas e como você quer ser ressarcida do que julga ser direito seu no que concerne ao pagamento das prestações da casa sem considerar que pago aluguel deste modo informo que me vejo obrigado a retornar à minha casa. Em dezembro eu terei que voltar e iremos dividir o ônus da casa.” (ID 107506537). E, diante da surpresa da vítima, acrescentou: “Vou voltar a morar no Mangueiral. Não suporto mais as contas.” “Eu posso dormir perfeitamente no sofá.” “Concordo que não é o melhor cenário. Tentei evita-lo ao máximo. Mas você não me deixou alternativas. Adoro onde estou morando e não apelaria a este expediente se não fossem as circunstâncias. Te garanto.” Nas demais mensagens, o ofensor somente pede o contato da advogada da vítima para que, junto com o seu patrono, possa resolver essa questão, o que é negado por M.S.C.A. Desse modo, o que se evidencia é uma questão patrimonial que está sendo conduzida por F. sem qualquer traço de violência doméstica à vítima, afastanto, por ora, a necessidade de se garantir a incolumidade física e mental de M. e, por conseguinte, a imposição das medidas protetivas previstas no art. 22, III, da Lei Maria da Penha, as quais, além de restringir o direito de ir e vir do agressor, possuem nítido caráter penal que o sujeitam, acaso descumpridas, à prisão. Com efeito, “diante de sua natureza jurídica penal, para que as medidas protetivas sejam concedidas, deve haver ao menos indícios de autoria e materialidade de delito praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher (fumus boni juris) e o perigo da demora (periculum in mora), consubstanciado na urgência da medida, a fim de proteger a mulher de eventual reiteração criminosa.” (AgRg no AREsp 1650947 / MG) Portanto, nesse juízo estreito de delibação, não vislumbro o desacerto do ato a ensejar sua modificação in limine litis. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Colha-se as informações do Juízo reclamado. Intimem-se os interessados para, querendo, apresentar manifestação. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 17 de novembro de 2021 18:59:26. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator